Tribunal: TJDFT
Processo: 0736586-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736586-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DIEGO ROBERTO BATISTA ROZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO QUALIFICADO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL E COISA JULGADA. TEMA 1087. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. 1 Revisão criminal que pretende aplicação retroativa da tese firmada no Resp 1937821/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (tema 1.087), para afastar da condenação por furto qualificado, a causa de aumento de repouso noturno prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal. 2 Por observância à coisa julgada e à segurança jurídica, como regra, não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial. Se o julgamento ocorreu em conformidade com a Jurisprudência existente à época, a mudança de entendimento não autoriza a desconstituição da coisa julgada. 3 Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento de revisão criminal para fins de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico firmado em precedente qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022). No mesmo sentido é o AgRg no HC n. 756.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.193.188/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010